Tribunal: TJES
Processo: 5008490-54.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008490-54.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: 34.893.493 MAYARA DE OLIVEIRA MARQUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5008490-54.2024.8.08.0011

RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.;

RECORRIDO: MAYARA DE OLIVEIRA MARQUES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTA BLOQUEADA. RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E CERTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
contratou os serviços da ré para intermediação de pagamentos em sua loja virtual e que, de forma unilateral, teve sua conta bloqueada e valores retidos no montante de R$ 12.425,04, sem justificativa concreta, tampouco acesso ao conteúdo da suposta “análise de risco” mencionada pela requerida.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

CONDENAR a parte ré PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. a restituir o valor de R$ 12.425,04 (doze mil quatrocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), corrigidos pelo IPCA e com incidência de juros de mora pela SELIC a partir de cada desconto, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignada, PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que “pela análise realizada pelo setor de segurança da Recorrente, foram verificados fortes indícios de realização de atividade de alto risco, venda de produtos sem procedência legal clara, e efetivação de operação em desacordo dos termos de utilização do serviço.“

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Como bem fundamentou o Juízo de Origem:

A parte ré, por sua vez, limita-se a justificar suas ações com base em supostos critérios internos e cláusulas contratuais genéricas, afirmando que a conta da autora foi encerrada preventivamente, sem, contudo, apresentar qualquer prova robusta de fraude, atividade ilícita ou descumprimento contratual por parte da demandante.

Trata-se, inegavelmente, de relação de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Ademais, mesmo sendo pessoa jurídica, a autora revela-se parte vulnerável técnica e informacionalmente, sendo cabível a incidência da teoria finalista mitigada, pacificada pela jurisprudência do STJ.

Conforme consta nos autos, não há qualquer documento que comprove a motivação real para o bloqueio dos valores. Tampouco foi fornecido acesso à “análise de risco” que embasaria a retenção dos créditos de titularidade da autora. A conduta da requerida viola frontalmente o direito à informação (art. 6º, III, do CDC), à transparência e à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Note-se que a retenção de valores por período prolongado, sem transparência quanto aos fundamentos e sem comprovação de ilicitude, caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), gerando responsabilidade objetiva da empresa ré.

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18) também é violada na medida em que se nega à titular dos dados (autora) o acesso à análise automatizada que resultou na restrição de seus direitos, infringindo diretamente o disposto nos arts. 6º, IV e VI, e art. 18, I e II da referida norma.

Assim, deve ser reconhecido o direito da autora de acesso integral às informações que ensejaram a decisão da ré, bem como a obrigação de restituição dos valores retidos de sua titularidade.

No caso concreto deve ser aplicado o CDC no presente caso, ao passo que o recorrido atua como consumidor final, já que utiliza a máquina de cartão para receber o pagamento dos seus serviços.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição, e não se tratando de matéria que deva ser conhecida de ofício pelo Tribunal, a tese defensiva suscitada somente por ocasião do apelo não pode ser apreciada por esta Corte, visto constituir nítida inovação recursal. PAGSEGURO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. USO DE MÁQUINA DE CARTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista, de modo a estender a incidência das regras consumeristas para as hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, embora sem deter a condição de destinatária final, apresente-se em situação de vulnerabilidade, como é o caso dos autos.
RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS. SUSPEITA DE TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. NÃO COMPROVAÇÃO. VENDA COM PAGAMENTO AUTORIZADO E MERCADORIA ENTREGUE. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA DO BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 3. É abusiva a conduta da administradora de pagamentos através do uso de máquina de cartão de crédito e débito que, sem provocação e sem razão justificável, realiza o bloqueio da conta do usuário por suspeita de transação fraudulenta e se furta a liberá-la, mesmo após o envio, pelo estabelecimento comercial, de toda a documentação comprobatória da licitude da operação creditícia. 4. Verificada a má prestação do serviço, e estando presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade entre a conduta (bloqueio do saldo de recebíveis) e o dano material sofrido pela empresa recorrida (não recebimento do valor da venda), não há como afastar a responsabilidade da apelante, tornando-se imperiosa a manutenção da sentença que determinou a devolução e desbloqueio do respectivo montante. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(TJGO; AC 5259753-90.2019.8.09.0011; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Fabiano Abel de Aragão Fernandes; Julg. 08/06/2022; DJEGO 10/06/2022; Pág. 4759) (g.n).

Ademais, infere-se dos autos que as recorrentes não se desincumbiram do seu ônus probatório de comprovar que diante das inúmeras tentativas de resolução pelo consumidor, foi propiciado as informações corretas sobre o bloqueio da sua conta, bem como o que este deveria fazer/retificar para que pudesse ter acesso ao valor que estava na conta bloqueada.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)